Tribunal: TJDFT
Processo: 0754803-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu alegação de impenhorabilidade e determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.
2. A parte agravante requer a reforma da decisão para autorizar a penhora de percentual entre 10% e 30% da remuneração do executado, visando à satisfação de crédito decorrente de contrato educacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual da remuneração do executado para pagamento de dívida não alimentar, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais visa assegurar o mínimo existencial do devedor e de sua família, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.
5. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação dessa regra, desde que demonstrado que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor.
6. A relativização da impenhorabilidade exige prova concreta da suficiência financeira do executado, não sendo suficiente a mera alegação de percepção de renda fixa.
7. No caso, o executado percebe remuneração líquida modesta e possui dependente, além de apresentar movimentação financeira compatível com despesas ordinárias de subsistência.
8. Inexistem elementos que indiquem margem financeira capaz de suportar desconto sem prejuízo do mínimo existencial, razão pela qual a penhora pretendida se mostra desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual de remuneração para pagamento de dívida não alimentar somente é admissível em caráter excepcional, mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.; 2. A mera existência de renda fixa não autoriza, por si só, a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.10.2022; TJDFT, Acórdão 1644830, AgInt 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 2095109, AgInt 0742401-30.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05.03.2026; TJDFT, Acórdão 2097859, AgInt 0745158-94.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04.03.2026.